Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. COVID-19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. TRANSPORTE ESCOLAR. IMPACTO FINANCEIRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os Estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do coronavírus.
2. A interrupção das atividades escolares presenciais causou abalo na atividade econômica de transporte escolar, configurando fato superveniente ao contrato de financiamento que torna suas prestações excessivamente onerosas.
3. A força obrigatória dos contratos e sua intangibilidade são relativizados, por se tratar de relação de consumo, que exige a aplicação da regra do art. 6o, inc. V, do CDC, segundo a qual são direitos do consumidor a revisão das cláusulas contratuais que, em razão de fatos supervenientes, as tornem excessivamente onerosas, independentemente de ter havido vantagem exagerada da instituição financeira.
4. Embora seja certo que o quadro econômico criado pela pandemia tenha causado prejuízos para as ambas as partes, elas não suportaram as mesmas consequências. Isso porque apesar do sistema bancário ter suportado prejuízos decorrentes do aumento da inadimplência, contou com incentivos governamentais que minimizaram tais reflexos. O setor de transporte escolar, no entanto, não contou com a mesma atenção estatal.
5. O forte impacto da pandemia sobre a atividade econômica de transporte escolar autoriza o reconhecimento do direito à revisão contratual, de modo a suspender a exigibilidade das cláusulas contratuais vencidas no período de 19/03/2020 até o restabelecimento integral das aulas presenciais na rede pública; determinar a atualização monetária das parcelas pelo INPC, a contar da data do respectivo vencimento, a ser diluído nas parcelas que se vencerem a seguir; e decretar a não incidência de encargos moratórios nas parcelas vencidas no período definido, nem a incidência de novos juros remuneratórios.
6. Rejeitada a pretensão recursal de redução da verba honorária de sucumbência, visto que ela foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e desprovido.